Tribunal: TJDFT
Processo: 0017618-89.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0017618-89.2014.8.07.0003 APELANTE: HIGO PEREIRA CARDOSO APELADO: OI MOVEL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atendimento às orientações constantes do Ofício-circular 5/GSVP, a fim de cumprir a Meta Nacional 3 de 2020 do CNJ, bem como estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora